Tribunal: STF
Processo: Rcl 48040
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra acórdão proferido pela a 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010759- 23.2020.5.15.0117, que teria desrespeitado a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395-6/DF. 
    O reclamante aduz o seguinte:
    “[e]minente Ministro Relator, com o devido respeito, para evitar repetições, por afronta à ADI nº 3.395-6/DF o Município requer a aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive do Tribunal Pleno, onde se julgou que ‘Esta Suprema Corte, por meio de diversas decisões, tem asseverado que o processamento de litígios na Justiça do Trabalho que envolvem discussão acerca do vínculo estabelecido entre empregados e o Poder Público afronta a decisão do Plenário, proferida na ADI 3.395-MC/DF’ (Rcl nº 43.126 – Relator Ministro Ricardo Lewandowski), de modo que ‘A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum’(Rcl nº 28.724 – Relator Ministro Roberto Barroso) e ‘antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la’ (Rcl nº 4.489 – Relatora Ministra Cármen Lúcia), ‘Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas’ (Rcl nº 38.192 – Relator Ministro Edson Fachin), ‘Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum’ (Rcl nº 46.504 – Relator Ministro Alexandre de Moraes), portanto, ‘Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa’ (Rcl nº 4.069 – Relator Ministro Dias Toffoli), como exposto: [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando que
    “[o]ra, Ministros, com o devido respeito, ou os servidores públicos municipais não são estatutários (sendo supostamente celetistas) pela medida cautelar deferida na ADI nº 2135-4/DF (e assim deverão ser tratados) ou são estatutários diante da ausência de autonomia de vontade das partes pelo regime jurídico administrativo (sistema legal, administrativo, orçamentário e financeiro constitucional), independentemente, incidirá a ADI nº 3.395-6/DF por onde se julgou que não cabe à Justiça do Trabalho analisar a existência, validade e eficácia da relação jurídica entre agente público e administração pública, ipsis litteris, […]
     ” (págs. 2 e 5 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Ao final, requer a tutela de urgência para a suspensão do feito na origem e, no mérito,
    “[...] seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassar a decisão reclamada pela incompetência da Justiça do Trabalho, por afronta à ADI nº 3.395-6/DF.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “Insiste o reclamado na incompetência desta Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda. Alega ser irrelevante a remissão da Lei Municipal nº 100/98 ao estatuto celetista para alterar a natureza do regime jurídico administrativo-estatutário único ou pretender atribuir natureza contratual aos vínculos jurídicos formados pelo município com todos os seus servidores. Entende que o art. 10 da citada lei municipal necessita de ser interpretado conforme o entendimento exarado no art. 173, § 1º, II, da CF. Invoca os termos do art. 39 da CF e as decisões do STF na ADI 2135-4/DF e na ADIN 3395-6DF. 
    Sem razão o recorrente. 
    A CTPS apresentada pela reclamante à fl. 14 comprova sua admissão ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, em 24/03/2008 para exercer o cargo de Agente Sanitário. 
    O artigo 10 da Lei Municipal n° 100/98 prevê a adoção da CLT para reger os servidores públicos municipais:
    ‘Art. 10. O regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho.’
    Neste sentido, dispõe o artigo 8º da Lei Federal n.º 11.350/2006, que regula as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, estabelece: 
    ‘Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.’
    Ademais, como bem observou a origem, constata-se que o contrato de trabalho mantido entre as partes foi registrado em CTPS e os holerites trazidos aos autos demonstram a incidência de FGTS, verba típica de contrato regido pela CLT. 
    Logo, estando o reclamante submetido à legislação trabalhista, conforme previsão contida na legislação municipal, em consonância com a legislação federal, é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a lide, consoante a exegese do art. 114 da CF. 
    Rejeito.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 11).
    Verifico que a discussão central desta reclamação é sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda entre servidor público e a Administração Pública. 
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante aponta como um dos paradigmas a ADI 492/DF, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, a qual possui a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. AÇÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS. C.F., ARTS. 37, 39, 40, 41, 42 E 114. LEI N. 8.112, DE 1990, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. I - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: DIREITO A NEGOCIAÇÃO COLETIVA E A AÇÃO COLETIVA FRENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO: INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.112/90, ART. 240, ALINEAS ‘D’ E ‘E’. II - SERVIDORES PUBLICOS ESTATUTARIOS: INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O JULGAMENTO DOS SEUS DISSIDIOS INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA ‘e’ DO ART. 240 DA LEI 8.112/90. III - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE”
    Ademais, aponta também contrariedade à ADI 2.135-MC/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que deferiu parcialmente a medida cautelar para 
    “suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, tudo nos termos do voto do relator originário, Ministro Néri da Silveira, esclarecido, nesta assentada, que a decisão - como é próprio das medidas cautelares - terá efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa”
    Assim, desde já, esclareço que a Lei municipal 100/1998, a qual foi editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC.
    Por fim, o reclamante alega afronta às determinações do julgamento da medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 
    Como se vê no referido decisum, a decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […]” (grifei)
    Verifico que o acórdão paradigma tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores públicos a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. 
    No caso em mesa, a lei municipal estabelece, expressamente, que o regime é celetista, conforme disposto no art. 10 da Lei 100/1998, onde consta que “o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Assim, a presente reclamação não preenche o requisito constitucional de possuir identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações, as quais são similares a esta, que ora está sendo decidida, e que também foram propostas pelo reclamante: Rcl 45.006/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 46.146/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 46.089/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 46.169/SP, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 46.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 46.173/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 46.172/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 46.143/SP, Rel. Min. Edson Fachin e Rcl 45.740/SP, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2.021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator